Tribunal: TCU
Processo: 036.553/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados a ente municipal pelo Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para execução dos programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em nome do Sr. João Pereira da Silva, Prefeito de Santa Luzia do norte/AL, no período de 2013-2016, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados, durante o exercício de 2014, ao aludido município pelo Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para execução dos programas Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas a e c, 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. João Pereira da Silva e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir indicadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Social, nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/1/2014 6.000,00 15/2/2014 6.000,00 20/3/2014 6.000,00 17/4/2014 6.000,00 13/5/2014 6.000,00 19/5/2014 40,00 14/7/2014 6.000,00 28/7/2014 120,00 6/8/2014 6.000,00 2/9/2014 440,00 24/9/2014 6.000,00 12/11/2014 6.000,00 12/11/2014 6.000,00 3/1/2014 10.800,00 12/12/2014 27.000,00 15/12/2014 16.490,83 15/10/2014 5.981,67 9.2. aplicar ao Sr. João Pereira da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens anteriores, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU.